Tribunal: TJDFT
Processo: 0704349-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULO DO VALOR EXEQUENDO. OBSERVÂNCIA AOS TERMOS DA DECISÃO JUDICIAL EXEQUENDA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DO VENCIMENTO DE CADA ALUGUEL INADIMPLIDO. DECISÃO RECORRIDA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Constatando-se que os cálculos apresentados pelo Exequente estão em desacordo com a condenação imposta na sentença, devido o provimento do recurso no ponto para determinar a adequação dos valores aos termos do título exequendo.
2. No caso concreto, a Executada foi condenada apenas ao pagamento dos aluguéis em atraso, acrescidos de correção monetária e juros de mora desde a data do vencimento de cada parcela, não estando incluídos no débito exequendo os valores referentes a IPTU, água e energia elétrica, que devem ser excluídos.
3. Conforme expresso no título exequendo, o termo inicial dos juros de mora é a data de vencimento dos aluguéis inadimplidos.
4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.